Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752738-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A EMBARGADO: ELIAS JOSE DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 02 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator